Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS APÓS A BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para que haja a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dita o art. 300 do CPC.

2. Caso concreto em que se constata que, embora presente a probabilidade do direito, não há o necessário risco de dano a ensejar a concessão da medida de urgência, pois os laudos médicos acostados aos autos indicam a necessidade das cirurgias referenciadas, mas não apontam urgência em sua realização, sob pena de ameaça à vida ou grave dano à saúde da paciente, caso não realizadas imediatamente, o que afasta a concessão da tutela de urgência pela ausência do perigo de dano imediato, ou risco ao resultado útil do processo.

3. Recurso provido.